Tribunal: TJBA
Processo: 0000129-93.2010.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000129-93.2010.8.05.0210 – Comarca de Riachão das Neves/BA Apelante: Antônio Domingos Santos da Paixão Advogado: Dr. Daniel Correia de Lacerda Neto (OAB/BA: 1103-A) Advogado: Dr. Júlio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA: 49.493) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Sinval Castro Vilasboas Origem: Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGATIVA DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. PROVA TÉCNICA E ORAL QUE INDICAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO DELITIVO. VÍTIMA ATINGIDA POR MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA EM REGIÕES VITAIS (PESCOÇO E TÓRAX). INTERRUPÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE VALORADOS COMO NEGATIVOS. ACENTUADA AGRESSIVIDADE (12 GOLPES), HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INVASÃO DE DOMICÍLIO À NOITE (ARROMBAMENTO) E SEQUELAS FÍSICAS NA VÍTIMA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CIRCUNSTÂNCIA NARRADA NA DENÚNCIA, RELATADA E DISCUTIDA EM SESSÃO PLENÁRIA E TRATADA AO LONGO DA SENTENÇA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU NO TRIBUNAL DO JÚRI, AINDA QUE QUALIFICADA, QUE DEVE SER RECONHECIDA EM SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE. PENA INTERMEDIÁRIA RETIFICADA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E A PLICAÇÃO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA. DISTINÇÃO DOS VETORES VALORADOS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INALBERGAMENTO. LEGALIDADE E IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ RECONHECIDAS NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 8015411-58.2025.8.05.0000. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva do Apelante para 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Antônio Domingos Santos da Paixão, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com a decretação da sua prisão preventiva. II - Narra a exordial acusatória (Id. 87782425), in verbis, que “[...] no dia 21.03.07, por volta das 20:30h., no Pov. Barra do Riacho, o Denunciado procurou sua companheira, ora vítima, Sra. Janete Gomes de Araújo, na casa da genitora desta, após diversas agressões pretéritas e decisão resolutiva desta de não mais retornar ao convívio comum e ao lar de ambos. 3. Em seguida, diante daquela resolução, o Denunciado retornou à sua própria residência e, munindo-se de uma faca do tipo peixeira, agora por volta das 22:00h., adentrou na residência da genitora da vítima e, com a intenção de matá-la, desferiu diversos golpes de faca na mesma, causando-lhe diversas lesões à altura do plexo, cujo intento final não logrou êxito pelo fato dos vizinhos, Srs. Gilmar José da Silva e Manoel Vitório dos Santos, socorrerem a vítima. 4. A vítima foi levada para o Hospital do Oeste de Barreiras-BA, onde, além do atendimento da vítima, o próprio Denunciado para ali também se dirigiu, vez que alegava haver se ferido na perna, quando, instada a polícia militar, os policiais lá encontraram o Denunciado, reconhecido pela genitora da vítima, que confessou qualificadamente os fatos, efetivando a polícia sua prisão. [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 87783048), postulando a Defesa, nas razões recursais, que o Recorrente seja submetido a novo julgamento em Plenário, sob a alegativa de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando que o Réu não agiu com a intenção de matar, mas apenas de lesionar, o que configuraria o crime de lesão corporal e não o de tentativa de homicídio. Subsidiariamente requer a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente; o decote da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a redução da pena pela tentativa em sua fração máxima (2/3); e o afastamento do alegado bis in idem entre a culpabilidade e a causa de diminuição da tentativa. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva, para que seja garantido ao Apelante o direito de recorrer em liberdade. IV - A Defesa alega que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, aduzindo que o Réu não agiu com intenção de matar (animus necandi), mas apenas de lesionar (animus laedendi), uma vez que cessou as agressões no momento em que a testemunha Manoel Vitório dos Santos falou com ele, argumentando que se o Apelante realmente quisesse matar a vítima, teria prosseguido com a ação mesmo com a chegada do vizinho. Sustenta, ademais, que o laudo pericial apontou ausência de perigo de vida, sendo também negativo para as perguntas acerca de necessidade de afastamento das atividades habituais por mais de trinta dias ou se resultou debilidade de membro, sentido ou função ou aceleração de parto, além de indicar que as feridas presentes no corpo da vítima eram cortantes e, não, perfurocortantes. V - Todavia, razão não assiste à Defesa. Isso porque, para que a decisão dos Jurados seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Como é sabido, ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Assim, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). VI - O Réu Antônio Domingos Santos da Paixão, ao ser interrogado em Plenário, negou a intenção de matar a vítima, alegando que "perdeu a cabeça" após esta lhe proferir ofensas e confirmar uma suposta traição. O acusado descreveu a dinâmica dos fatos afirmando que, após uma primeira conversa, foi até sua casa buscar uma faca e retornou à residência da ex-sogra, onde começou a brigar com a vítima na sala, declarando, contudo, não se recordar da quantidade de golpes desferidos ou de como lesionou a própria perna. O Réu confirmou a ingestão de bebida alcoólica no dia do evento e negou histórico de violência doméstica anterior, sustentando que cessou o ataque no momento em que o vizinho Manoel chegou e falou com ele, sendo preso enquanto buscava atendimento médico no hospital (Id. 87783041 e link da gravação no Id. 87783044). VII - Apesar da versão do Recorrente e da argumentação defensiva, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual. A materialidade e a autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo (dolo de matar), encontram amparo nos autos, merecendo destaque o Auto de Apresentação e Apreensão da faca utilizada para perpetrar o crime (Id. 87782426, pág. 18); o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 87782443), que registra a presença de 12 (doze) lesões, sendo feridas cortantes no pescoço (10,0 cm), tórax, mamas, região escapular, dorso e membros, provocadas por instrumento cortante; além da prova oral colhida no feito, notadamente as declarações da vítima Janete Gomes de Araújo e das testemunhas presenciais Manoel Vitório dos Santos e Ana Maria Gomes, prestadas na Sessão Plenária do Júri (Id. 87783041 e links das gravações no Id. 87783044). VIII - Como se vê, a vítima Janete Gomes de Araújo, ouvida em diversas fases, relatou ao Conselho de Sentença que o crime ocorreu numa quarta-feira à noite, há dezoito anos, quando estava na casa de sua genitora após ter se separado do Réu há cerca de uma semana, motivada por agressões físicas pretéritas. Narrou que já estava deitada quando ouviu a porta ser arrombada e, ao se levantar, foi imediatamente surpreendida pelo acusado, seu ex-marido, que lhe desferiu doze facadas, atingindo-a no pescoço, nas costas, pernas e mãos, descrevendo que caiu sobre sua mãe e começou a gritar por socorro, momento em que seu padrinho apareceu e chegaram outras pessoas na rua. A ofendida afirmou que o Réu não lhe matou porque uma testemunha tomou a faca dele, informando que o Apelante esteve no local mais cedo naquele dia, pediu água, bebeu cerca de dez copos e saiu, retornando às 22h armado com a faca para cometer o crime. Descreveu, ainda, que precisou ser submetida a suturas até às cinco horas da manhã no hospital e que ficou impossibilitada de trabalhar por um ano, sentindo dores nas costas até os dias atuais em razão das agressões. IX - Por sua vez, a testemunha presencial Manoel Vitório dos Santos, vizinho e padrinho da ofendida, asseverou em Plenário que estava em sua residência quando ouviu os gritos de socorro de Janete ("me acode meu padrinho"). Ao adentrar no imóvel, encontrou a vítima sobre a cama e o acusado em cima dela, desferindo golpes de faca, enquanto ela tentava virar o rosto para proteger a face. A testemunha declarou ter falado para o Réu não fazer aquilo, sendo necessário segurá-lo juntamente com o vizinho Gilmar, para que o Recorrente cessasse as agressões, momento em que o acusado soltou a faca. Ressaltou acreditar que, se não tivessem intervindo, "o pior teria acontecido". X - A Sra. Ana Maria Gomes, genitora da vítima, relatou aos Jurados que acordou com os gritos da filha pedindo socorro ("me acode mãe"). Descreveu que o Réu iniciou os golpes quando a vítima ainda estava na porta do quarto, caindo ambas sobre a cama, onde a luta continuou. Afirmou que o Apelante esfaqueou a vítima "quase toda" e que, ao tentar proteger o pescoço da filha com o braço, também foi ferida. Declarou que as agressões só cessaram com a chegada dos vizinhos Manoel, seu compadre, e Gilmar, que contiveram o Réu. Noticiou, ademais, que reconheceu o Apelante posteriormente no hospital, onde ele buscava atendimento alegando ter se ferido com arame, oportunidade na qual a depoente alertou os policiais de que aquele era o homem que havia esfaqueado sua filha, ensejando a sua prisão. XI - Registre-se que o Sr. Gilmar José da Silva, ao ser ouvido em audiência de instrução (Id. 87782622, pág. 05), relatou: “Que confirma que a pessoa que estava presente quando dos fatos é o réu aqui presente; Que presenciou o réu esfaqueando a vítima em um dos quartos da casa; Que conseguiu tirar a faca do réu. Que não conhecia a convivência entre o réu e a vítima; Que não tem conhecimento de outro fatos criminosos praticados pelo réu; Que não sabe dizer como foi o arrombamento da porta, pois foi dar socorro à vítima”. XII - Portanto, além da versão do Réu no sentido de que não tinha a intenção de matar a vítima e de que parou de esfaqueá-la no momento em que a testemunha Manoel Vitório falou com ele, há nos autos elementos probatórios, como o laudo pericial, as declarações da ofendida e das testemunhas oculares, que amparam a decisão dos Jurados de que o Apelante agiu com dolo homicida e de que a interrupção do iter criminis se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando a tentativa, vejamos. XIII - A vítima narrou ter sido atingida por múltiplos golpes em locais vitais do corpo (pescoço e tórax), inclusive um de considerável extensão (10 cm) na região do pescoço, conforme laudo pericial, área de altíssima letalidade. O Réu se utilizou de meio idôneo para matar, qual seja, uma faca, arma com notório potencial lesivo. A multiplicidade de golpes, que, segundo a própria vítima, chegaram a doze, denota uma insistência na agressão que é compatível com a intenção de ceifar a vida. Os testemunhos da genitora da ofendida, Sra. Ana Maria Gomes, e dos vizinhos, Srs. Gilmar José da Silva e Manoel Vitório dos Santos, indicam que estes últimos intervieram fisicamente segurando o Recorrente e retirando-lhe a faca enquanto a agressão estava em pleno curso, sugerindo que o ato só foi interrompido por interferência externa. XIV - Diante desse cenário, é perfeitamente plausível que os Jurados tenham interpretado o conjunto probatório como indicativo da presença do animus necandi. A conclusão do laudo pericial, embora relevante, não é absoluta e deve ser sopesada com as demais provas. Os Jurados, em sua soberania, podem ter entendido que, apesar da ausência de perigo de vida aferida a posteriori e de o exame pericial ter descrito as lesões como cortantes e não perfurocortantes, a conduta do agente, no momento do ato, era inequivocamente direcionada à produção do resultado morte, diante da eleição de zonas vitais e da reiteração de golpes, independentemente da profundidade da perfuração ou da técnica usada, conduta que veio a cessar em razão da intervenção de terceiros. XV - Logo, não se observa que a decisão dos Jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos. Na espécie, o que se verifica é que o Conselho de Sentença, diante das provas produzidas, especialmente os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acolheu a versão apresentada pela acusação, que sustentou o dolo homicida, em detrimento da tese defensiva de desclassificação para lesão corporal e, subsidiariamente, de desistência voluntária dos atos executórios. XVI - Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa. XVII - No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao optar por interpretar a prova em desfavor do Acusado e afastar a tese desclassificatória, condenando o Réu pela prática do crime de tentativa de homicídio, o Conselho de Sentença não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhe pareceu mais justa e adequada de acordo com a realidade dos fatos apresentados, conforme lhe assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, agindo, portanto, dentro dos parâmetros legais. Isto posto, verificando que a decisão do Tribunal do Júri não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. XVIII - Passa-se, na sequência, ao exame da dosimetria da pena. O delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Estatuto Repressivo, é apenado com reclusão, de seis a vinte anos. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, o Juiz Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, valorando negativamente os vetores relativos à culpabilidade, personalidade, às circunstâncias e consequências do crime. XIX - A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, diante da intensidade do dolo e da exacerbada violência empregada na execução do crime, caracterizada por 12 (doze) golpes de faca, inclusive em regiões vitais (pescoço e tórax), denotando reprovabilidade acentuada que desborda a inerente ao tipo penal. Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “A violência exacerbada, consubstanciada nos diversos golpes de faca desferidos pelo recorrente na vítima, [...] são elementos concretos e denotam culpabilidade do agente [...] mais [reprovável]” (STJ - AgRg no REsp: 1993277 SP 2022/0086748-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022). XX - Quanto à personalidade, foi considerada desfavorável com base nos relatos da vítima e de sua genitora sobre o histórico de agressividade no tratamento dispensado pelo Réu à ex-companheira, inclusive durante a gestação. Nesse aspecto, insurge-se a Defesa, sustentando que a prova dos autos não autorizaria a conclusão de que o Apelante possuía comportamento agressivo ou machista, citando depoimentos anteriores que indicariam uma convivência harmônica. XXI - Contudo, a prova oral produzida perante o Conselho de Sentença – soberana e submetida ao crivo do contraditório pleno – aponta para uma personalidade deturpada do Recorrente, marcada pela habitualidade na violência contra a mulher. A vítima, ao ser inquirida em Plenário, afirmou que "o motivo da separação foi porque ele lhe batia muito" e que "antes deste incidente, o acusado já a agredia fisicamente". Importante destacar que a ofendida justificou a ausência de registros policiais anteriores pelo temor e pela interferência familiar, explicando que "seu pai a impedia [de denunciar] e a fazia mentir". Ademais, “confrontada sobre um depoimento anterior de 2014 onde teria dito que ele era um bom pai e nunca o tinha visto bêbado, justificou que pode não ter se recordado na época devido ao tempo passado, mas reafirma que ele bebia e ficava violento quando embriagado, inclusive tendo-a agredido quando estava grávida”. XXII - Na mesma linha, a Sra. Ana Maria Gomes, genitora da vítima, asseverou aos Jurados que "o relacionamento da vítima com o acusado foi sempre só de brigas" e que "já viu a filha chegar em casa com o olho roxo devido a agressões anteriores", pontuando “que a vítima decidiu se separar e voltou para a casa da depoente, pois não aguentava mais”. Outrossim, o Sr. Manoel Vitório esclareceu ao Tribunal do Júri que “não tinha conhecimento de agressões anteriores, pois quando o casal vivia junto morava mais afastado, em um projeto, e não tinham muito contato”. Portanto, os elementos concretos extraídos da instrução em Plenário demonstram uma personalidade desajustada do Apelante, diante de um padrão comportamental agressivo contra a ex-companheira, o que justifica idoneamente a valoração desfavorável do aludido vetor, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença nesse ponto. XXIII - Sobre o tema: "'São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente'" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). XXIV - Acerca das circunstâncias do crime, verifica-se que foram devidamente reputadas negativas, uma vez que o Réu invadiu a residência da genitora da vítima mediante arrombamento da porta, no período noturno, para perpetrar o ataque. Nesse aspecto, a tese defensiva de ausência de arrombamento e de existência de autorização para ingresso não se sustenta. A prova oral produzida em Plenário supre a falta de laudo pericial (art. 167 do CPP) e comprova a violação do domicílio. A vítima Janete afirmou categoricamente ter ouvido a porta ser arrombada, fato confirmado pela proprietária do imóvel, sua genitora Ana Maria, que relatou ter sido a entrada forçada pelo Réu. O próprio contexto da separação recente e o fato de o Réu ter ido ao local armado com uma faca, no período noturno, revelam a clandestinidade e a audácia da conduta. A invasão do repouso noturno às 22h, mediante rompimento de obstáculo para a prática do ataque, extrapola a normalidade do tipo e legitima a valoração negativa do vetor. XXV - Relativamente às consequências do delito, embora a Defesa alegue a ausência de laudo pericial complementar para atestar as sequelas, a prova oral produzida em Plenário é suficiente e idônea para demonstrar a gravidade concreta dos resultados da conduta. A vítima Janete foi contundente ao relatar aos Jurados que ficou "impossibilitada de trabalhar por cerca de um ano" e que, mesmo decorridos dezoito anos do fato, "sente dores no local das facadas até os dias de hoje". Tais relatos foram corroborados pela genitora, Ana Maria, que confirmou a persistência de fraqueza e sequelas físicas na ofendida. XXVI - Nesse ponto, é imperioso destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância e preponderância, não apenas para a comprovação da autoria, mas também para a aferição da extensão do dano físico e psicológico suportado. De maneira que o sofrimento decorrente de doze lesões, a longa convalescença e as dores crônicas extrapolam o resultado natural do tipo penal tentado, caracterizando um plus de reprovabilidade que legitima a valoração negativa desta vetorial. XXVII - Desse modo, mantida a valoração negativa das quatro circunstâncias judiciais mencionadas alhures, tem-se que a fixação da pena-base em 13 (treze) anos de reclusão mostra-se fundamentada, proporcional e de acordo com um dos parâmetros orientados pelos Tribunais Superiores, no sentido do aumento, para cada vetor negativo, da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas abstratamente cominadas. XXVIII - Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, pleiteando a Defesa o seu afastamento, sob a alegativa de que não foi sustentada na denúncia, não consta da pronúncia, nem foi debatida em Plenário, não pontuando o Juiz a hipótese de incidência da circunstância. Contudo, “A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada” (STJ, HC n. 567.027/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020). XXIX - In casu, embora a agravante do art. 61, II, “f”, do CP não tenha sido capitulada na denúncia, é certo que o contexto de violência doméstica contra a mulher foi narrado na peça acusatória, ao noticiar que a vítima resolveu romper com o Réu e não mais retornar ao convívio comum e lar de ambos em razão de agressões pretéritas dele contra ela, sendo que, por conseguinte, o acusado muniu-se de um faca e, por volta das 22 horas, adentrou na residência da genitora da vítima, onde esta se encontrava, com intenção de matá-la, desferindo-lhe diversos golpes de faca. XXX - Outrossim, tal contexto foi relatado pela ofendida e pelas testemunhas ouvidas perante o Conselho de Sentença, tendo sido amplamente discutido durante o Júri, além de tratado ao longo da sentença, pelo que não há nenhuma ilegalidade ao ser apontado pelo Magistrado para justificar o reconhecimento da referida agravante, que não configurava qualificadora ao tempo do fato e prescinde da coabitação no momento do crime para ser aplicada, pois decorrente, in casu, da anterior relação íntima de afeto entre as partes. XXXI - Lado outro, assiste razão à Defesa quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). O Juiz a quo deixou de aplicá-la por considerar que a confissão parcial ou qualificada não merece redução de pena. Todavia, o Réu admitiu em Plenário a autoria dos golpes de faca, ainda que tenha alegado ausência de intenção de matar. Ademais, ao julgar o Tema Repetitivo 1194, o STJ firmou a seguinte tese: “A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”. XXXII - Portanto, embora a agravante do art. 61, II, “f” e a atenuante do art. 65, III, “d”, ambas do CP, sejam igualmente preponderantes a teor do art. 67 do Estatuto Repressivo, tem-se que a atenuação, in casu, deve ser em menor proporção, uma vez que o fato confessado é tipificado com menor pena, de maneira que, realizando a compensação parcial entre as circunstâncias, mister reduzir a fração de aumento para 1/12 (um doze avos), restando a pena provisória retificada para 14 (quatorze) anos e 01 (um mês) de reclusão. XXXIII - Na terceira fase, a Defesa pugna pela aplicação da fração máxima de redução referente à tentativa (2/3). O pleito, contudo, mostra-se descabido. O critério decisivo para a escolha da fração de diminuição prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal é o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, quão próximo ele chegou da consumação do delito. No caso em tela, os elementos colhidos nos autos evidenciam que o resultado morte esteve muito próximo de ocorrer, tendo o Réu percorrido a quase totalidade da fase executória. XXXIV - Conquanto não registrado perigo de vida, incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias ou debilidade permanente, o Laudo de Lesões Corporais atestou que a vítima foi atingida por múltiplos golpes de arma branca (doze facadas), os quais alcançaram regiões de altíssima letalidade, destacando-se uma "ferida cortante longitudinal no pescoço à esquerda medindo 10,0cm" e lesões na região torácica (mamas e tórax anterior), constando, ainda, que o Relatório Médico do Hospital apontou a necessidade de "exploração cirúrgica" na zona cervical, tendo a ofendida relatado em Plenário que o atendimento médico hospitalar perdurou até a madrugada seguinte ao fato. Ademais, consoante a prova oral amealhada, a execução do crime somente não prosseguiu até o êxito letal devido à intervenção física das testemunhas Manoel Vitório e Gilmar, que lograram segurar o Apelante, retirando-lhe a faca das mãos, quando este se encontrava sobre a vítima desferindo diversos golpes. XXXV - Nos termos da jurisprudência do STJ, mutatis mutandis, quando “a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostra-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço)”, sendo “descabido o reconhecimento da ocorrência de tentativa branca e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, como pretendido pela defesa” (STJ - AgRg no AREsp: 1330689 MS 2018/0177451-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019). XXXVI - Portanto, diante da quantidade de golpes (doze), da sede das lesões (pescoço e tórax) e da interrupção forçada dos atos executórios quando a vítima já se encontrava gravemente ferida e subjugada, resta claro que o delito avançou consideravelmente em direção à sua consumação. Assim, a redução da pena deve operar-se no patamar mínimo de 1/3 (um terço), mostrando-se a fração máxima pleiteada pela Defesa desproporcional ao iter criminis da conduta delitiva. XXXVII - De igual modo, não há que se falar em bis in idem entre a valoração negativa da culpabilidade e a fração de redução da tentativa, como alegado pela Defesa. A culpabilidade na primeira fase refere-se à intensidade do dolo e à brutalidade da ação (modus operandi), enquanto a causa de diminuição da tentativa na terceira fase avalia o quão próximo o resultado morte esteve de ocorrer (iter criminis). São vetores distintos que incidem em momentos diferentes da dosimetria. XXXVIII - Assim, não havendo causas de aumento e mantida a fração redutora pela tentativa em 1/3 (um terço), fica a pena definitiva redimensionada para 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ratificando-se o regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do Código Penal, sendo inviável, consoante fundamentado em sentença, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda, pois não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP. XXXIX - Finalmente, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva decretada em sentença, com a concessão ao Apelante do direito de recorrer em liberdade, cumpre salientar que esta E. 2ª Turma, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus sob o nº 8015411-58.2025.8.05.0000, em sessão virtual ocorrida de 12/05/2025 a 16/05/2024, já se manifestou sobre a legalidade e idoneidade do decreto constritor, denegando a ordem à unanimidade. XL - Naquela oportunidade, o Colegiado assim ponderou: “V - Não merecem acolhimento as aventadas alegativas de desfundamentação da sentença quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, aduzindo que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da presunção de inocência. VI - Da leitura do decisio, verifica-se que o Magistrado a quo cuidou de assinalar a presença, no caso em apreço, dos requisitos que autorizam a determinação da segregação provisória, destacando não se tratar da imposição de prisão preventiva, mas sim da execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, conforme previsto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, vez que o paciente fora condenado, pelo Tribunal do Júri, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado”. XLI - Destacou-se, ainda: “VII - Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 – Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, não havendo, ainda, que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência. VIII - Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo decidiu conforme o Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, não se verificando a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico”. XLII - Ressalte-se que a Guia de Recolhimento Provisória foi devidamente expedida e encaminhada (Ids. 87783058 e 87783062), originando a Execução Penal nº 2000079-87.2025.8.05.0022 – SEEU. XLIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, apenas para revogar a prisão preventiva, ratificando-se os demais termos da sentença vergastada. XLIV – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva do Apelante para 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000129-93.2010.8.05.0210, provenientes da Comarca de Riachão das Neves/BA, em que figuram, como Apelante, Antônio Domingos Santos da Paixão, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva do Apelante para 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.